Tribunal: TJSP
Processo: 1014161-76.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
BEM MÓVEL – Compra e venda de veículo zero quilômetro pelo consumidor, enquanto ainda trabalhava para a própria montadora, valendo-se de desconto concedido a funcionários – Veículo não entregue, diante da alegação da falta de pagamento pela montadora – Parceria firmada entre montadora e instituição financeira por ela escolhida para viabilizar a venda de seus produtos – Falha na prestação de

Ementa:
BEM MÓVEL – Compra e venda de veículo zero quilômetro pelo consumidor, enquanto ainda trabalhava para a própria montadora, valendo-se de desconto concedido a funcionários – Veículo não entregue, diante da alegação da falta de pagamento pela montadora – Parceria firmada entre montadora e instituição financeira por ela escolhida para viabilizar a venda de seus produtos – Falha na prestação de serviços contratada entre as empresas a ser discutida entre elas pelas vias próprias – Falha que causa prejuízos ao consumidor, privado do bem por ele adquirido, efetivamente desfeito o negócio – Prejuízo material evidente – Diferença de valores para aquisição de veículo similar a ser discutida na fase executiva – No entanto, ausente prejuízo moral – Descumprimento contratual sem repercussão a justificar a condenação imposta, comprovado que a razão da inadimplência foi a falha no repasse do dinheiro efetivamente pago pelo consumidor – Dano moral não caracterizado – Sucumbência recíproca – Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação por danos morais, mantida quanto aos demais pedidos.

Recurso parcialmente provido.